Tribunal: TJBA
Processo: 8002293-46.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Apelação Criminal nº 8002293-46.2025.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Apelante: Estado da Bahia Apelado: Dr. Amesson José dos Santos de Jesus (OAB/BA 41.447) Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INADEQUAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES PARA PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao condenar o réu pelos crimes dos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, fixou honorários ao defensor dativo no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo ente federado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a existência de grupo especializado da Defensoria Pública destinado ao Tribunal do Júri impede a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se a fixação de honorários viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal por ausência de participação formal do Estado; (iii) averiguar se é possível nomear defensor dativo e arbitrar honorários em processo penal; (iv) determinar se o valor arbitrado é excessivo e viola o Tema 984/STJ; (v) verificar a possibilidade de apreciar pedido do apelado de majoração dos honorários, formulado em sede de contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública restrito à atuação no Tribunal do Júri não afasta a necessidade de nomeação de defensor dativo em processo penal comum não abrangido por tal especialização. 4. O Estado é parte autora da ação penal pública, atuando por meio do Ministério Público, razão pela qual não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal na condenação ao pagamento de honorários fixados em sentença penal. 5. A nomeação direta de defensor dativo é legítima quando inexistente Defensoria Pública na comarca, assegurando-se o direito de defesa e a razoável duração do processo. 6. O arbitramento de honorários ao defensor dativo é obrigatório, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, constituindo a sentença penal título executivo judicial, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 7. O Tema 984/STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência, sendo legítimo o arbitramento por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 8. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado diante da natureza da causa, dos atos praticados e do trabalho desenvolvido pelo defensor dativo. 9. As contrarrazões possuem natureza exclusivamente defensiva e não constituem meio hábil para pedido de majoração dos honorários, que deveria ter sido formulado por recurso próprio, estando o pedido precluso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado é parte legítima para suportar o pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado em processo penal, ainda que não haja prévia citação específica. 2. O arbitramento dos honorários pode ocorrer na própria sentença penal, constituindo título executivo judicial. 3. As tabelas da OAB têm caráter orientativo e o valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional e razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Constituição do Estado da Bahia, arts. 2º, III, e 4º, XVIII; Lei 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; Lei 11.343/06, art. 33; Lei 10.826/03, art. 12; CPC, art. 85, §§2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.851.141/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2020; STJ, Tema 984; TJBA, ApCrim 0000013-09.2019.805.0134, Rel. Des. Mário Hirs, publ. 19.08.2024; TJBA, ApCrim 8001063-23.2021.8.05.0211, publ. 05.04.2024; TJBA, ApCrim 0000594-44.2012.8.05.0142, publ. 15.10.2024; TJBA, ApCrim 0300224-94.2018.8.05.0040, publ. 27.06.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002293-46.2025.8.05.0216, da Comarca de Rio Real, tendo como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelado o advogado AMESSON JOSÉ DOS SANTOS DE JESUS (OAB/BA 41.447). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.